Tribunal: TJMT
Processo: 1009124-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009124-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ANA REGINA RIBEIRO ALBUQUERQUE - CPF: 405.228.811-49 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA ROCHA LEANDRO - CPF: 395.875.761-87 (EMBARGADO), BENEDITA ROSALIA BATISTA DA SILVA MULLER - CPF: 419.988.551-04 (EMBARGADO), GISLAINE FERREIRA DE LIMA GAMA - CPF: 695.427.081-49 (EMBARGADO), LEANDRO SANTANA MARIM - CPF: 156.773.621-15 (EMBARGADO), LUDENEY DOMINGOS QUEIROZ - CPF: 513.767.681-00 (EMBARGADO), MARIVAN SOUZA ANDRADE - CPF: 460.631.531-87 (EMBARGADO), NEILDE ARAGAO DOS SANTOS DA COSTA FREITAS - CPF: 116.923.548-41 (EMBARGADO), NICOLAU APARECIDO PICON SIMOES - CPF: 781.077.418-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS PERICIAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ÔNUS DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS REJEITADOS.

Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração se a questão nele levantada foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação e rediscussão da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno outrora interposto, mantendo a decisão que determinou que o embargante arcasse com os honorários periciais.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que o acórdão não manifestou quanto a adequada distinção entre a situação concreta e os precedentes, sobretudo porque no REsp. n. 1.274.466/SC havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, afastando-se a responsabilidade do embargante pelo pagamento dos honorários periciais.

Não houve contrarrazões pelos embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que julgou desprovido o recurso de agravo interno, requerendo o saneamento da omissão alegada, com a devida reforma para afastar a responsabilidade do embargante pelos ônus dos honorários periciais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Por esse dispositivo, portanto, verifica-se que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, afirma o embargante, em síntese, que o acórdão apresenta omissão, visto que não houve distinção entre o caso dos autos e os precedentes mencionados.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 82, §2o, do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida.

Não sem propósito, foi mencionado o
Recurso Repetitivo – Tema 871 – em que restou decidido que
"na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Ademais, no julgamento restou consignado que o embargante é a parte vencida nos autos, razão pela qual recai sobre si o ônus de arcar com os honorários periciais, veja-se:

“(...)

Em consequência, prolatada a sentença,
tem-se a definição do sucumbente (vencido), ao qual incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais, no caso, o agravante.

Ainda, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento não se aplica o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, pelo qual “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

Logo, ao contrário do que alega o agravante, a hipótese dos autos identifica-se com a tese firmada no REsp 1274466/SC, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido
. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [com e sem negrito e itálico no original]

(...)

Ora,
se o débito é imputado ao vencido e já se sabe quem foi sucumbente na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la àquele primeiro. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.(...)”
(ID 26100969)
GRIFEI

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando demonstrado, de forma cristalina, que a única pretensão do embargante é a reapreciação da matéria, ante o seu inconformismo com a decisão, o que evidencia que a sua real intenção é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
conheço os embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020